Tribunal: TJES
Processo: 0035725-53.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035725-53.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDOSO E HILLO COMERCIAL LTDA

APELADO: BIOTROPIC DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO FORMALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARDOSO E HILLO COMERCIAL LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reconhecimento de contrato de distribuição e indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA e BIOTROPIC DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, ainda que tenha ocorrido após a intimação das partes sobre a possibilidade de sua ocorrência, não configura cerceamento de defesa, uma vez que a apelante, ciente da decisão, não apresentou manifestação no momento oportuno. A alegação de nulidade apenas em sede recursal caracteriza nulidade de algibeira, comportamento inadmissível à luz da boa-fé processual.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, diante das particularidades do caso, como a ausência de instrução processual e a complexidade da demanda, revela-se desproporcional. Reduz-se a condenação para 15% sobre o valor atualizado da causa, como forma de equilibrar o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas e não apresentam manifestação oportuna, configurando nulidade de algibeira a alegação tardia.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade, levando em consideração a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a ausência de instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355; CPC, art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-PedTutProv 3.723, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 18/05/2022; TJ-MG, AI: 27335053520218130000, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 31/01/2023; TJ-DF, Acórdão 1309440, Rel. Hector Valverde, j. 09/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035725-53.2013.8.08.0048

APELANTE:
CARDOSO E HILLO COMERCIAL LTDA

APELAD
AS
:
AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA E OUTRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CARDOSO E HILLO COMERCIAL LTDA
,
em face da sentença acostada às fls. 5
49/552
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Serra
, que, nos autos da
ação
de reconhecimento de contrato de distribuição e indenização (danos morais e materiais)

ajuizada
em face de
AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA E OUTRA
,
julgou
im
procedente o pedido exordial.

O comando sentencial condenou, ainda, a
autora
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor
atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, incisos I, II, III e IV, do CPC.

Em suas razões recursais (fls.
560/569
), sustenta
a
apelante, em síntese, que:
(i) houve o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; e (ii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

As apeladas não apresentaram contrarrazões, uma vez que não teria sido localizadas, a teor da certidão exarada no ID nº 10157091.

Pois bem.

A
autor
a
,
CARDOSO E HILLO COMERCIAL LTDA
, ajuizou
ação
de reconhecimento de contrato de distribuição e indenização (danos morais e materiais)
em face de
BIOTROPIC DISTRIBUIDORA DE COSMÉSTICOS LTDA
e

AKLA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
,
na qual se
busca o reconhecimento de contrato de distribuição celebrado com as rés para a aquisição e distribuição dos produtos cosméticos “TUTHAIR” de propriedade da segunda ré, com exclusividade e por prazo indeterminado.

De acordo com a demandante, em que pese a ausência de assinatura do contrato firmado, este teria sido iniciado em 15.09.2009, quando da
c
onfecção
do primeiro pedido para a primeira ré, conforme documentos de fls. 97/231.

Alega,
ainda,
que, para a implementação da distribuição contratada, realizou diversos investimentos, como treinamentos para a capacitação de funcionários, sendo o contrato cancelado unilateralmente em outubro de 2010.

Basicamente diante de tais fatos
, pleiteou pelo reconhecimento do contrato celebrado com as rés, bem como pela reparação pelos danos materiais causados, da seguinte forma:
(i)
o pagamento de 06 (seis) a 12 (doze) meses de faturamento líquido da empresa autora, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
(ii)
pagamento de remuneração, com os mesmos valores auferidos de lucros pela empresa ré, em importância a ser apurada em liquidação de sentença, quando da apresentação das notas fiscais de venda da
requerida
, no período de 2009 em diante;
(iii)
o pagamento de dano emergente no valor de R$ 147.613,67 (cento e quarenta e sete mil e seiscentos e treze reais e sessenta e sete centavos), relativos às despesas necessárias e dispensadas pela
requerente
para a implementação do contrato de distribuição;
e (iv)
a condenação das
demandadas
em lucros cessantes, levando-se em consideração o valor de faturamento mensal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por fim, requer a indenização por danos morais causados pelas
requeridas
, ante a rescisão antecipada e unilateral do contrato.

Denota-se
dos autos
que a ação tramitou, inicialmente, na Comarca de Belo Horizonte, tendo sido as partes intimadas para especificar
em
as provas a serem produzidas (fl. 430), oportunidade em que
os litigantes
pugnaram
pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, ao passo que apenas o autor pugnou pela prova pericial.

Ocorre que, após o acolhimento da exceção de incompetência oposta pela requerida
BIOTROPIC DISTRIBUIDORA DE COSMÉSTICOS LTDA,
os autos foram remetidos
para o Juízo de Serra/ES.

Foi, então, que a MMª Juíza
a quo
, em despacho proferido à fl. 463, deferiu a instrução processual e deu prosseguimento quanto à produção da prova técnica.

Contudo, após o transcorrer da demanda, a referida perícia tornou-se preclusa ante a inexistência de pagamentos dos honorários da perita, tendo sido proferido o despacho de fl. 532, no qual foi determinado a intimação das partes para se manifestarem quanto a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC.

Ante a inércia dos litigantes, adveio
a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou
im
procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Em sua primeira tese, a apelante sustenta que
houve o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide,
uma vez que anteriormente já havia sido deferida a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Como se denota, o MM. Juiz
a quo
explicitamente consignou que era possível o julgamento antecipado do mérito e determinou a conclusão do processo para prolação de sentença, de modo que a recorrente teve ciência de tal comando e não apresentou qualquer manifestação ou mesmo irresignação.

Com efeito, entendo que, ao sustentar,
apenas em sede recursal
interesse na dilação probatória, após o julgamento da causa em seu desfavor,
a apelante
incorre
u
na hipótese de nulidade de algibeira, caracterizada pela inércia da parte em alegar o vício, inclusive causador de nulidade absoluta, no momento oportuno, valendo-se da dita alegação tão somente quando entende ser conveniente.

Tal comportamento, por ferir a boa-fé, é inadmitido em nosso ordenamento jurídico, como já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO A RECURSO (JÁ BAIXADO À ORIGEM). PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENCIAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A alegação de prevenção a recurso indicado (cujos autos já foram baixados à origem) deu-se apenas na presente oportunidade, após o seu julgamento monocrático da tutela, in totum confirmado pelo colegiado da Terceira Turma em agravo interno, a evidenciar a preclusão consumativa do pedido de reconhecimento de prevenção. Precedentes.
1.1 Não é possível admitir, inclusive, sob o signo da boa-fé processual, que a parte veicule tal linha argumentativa somente após ter recebido provimento judicial contrário aos seus interesses, para aventar a chamada "nulidade de algibeira". Precedentes.
[...] (STJ; EDcl-AgInt-PedTutProv 3.723; Proc. 2021/0388466-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 18/05/2022) (grifei)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

[...]
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício - nulidade de algibeira ou de bolso, devendo ser afastadas tais arguições
(AgInt no AREsp 1131185 / RJ). 5. Decisão mantida. (TJ-MG - AI: 27335053520218130000 Manhumirim, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 31/01/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA. DEFINIÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NENHUMA DISCORDÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3. Hipótese em que, proferida decisão de saneamento do processo pela qual definida prescindibilidade de produção de outras provas e intimadas as partes para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos no prazo de cinco dias, determinada posterior conclusão do feito para julgamento antecipado, nenhuma manifestação do autor apelante, que deu expressa ciência do despacho pelo qual determinado o encaminhamento dos autos ao NUPMETAS-1 para julgamento antecipado. 3.1. Por isto, alegação de cerceamento de defesa que, na verdade, consubstancia comportamento contraditório: ?a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual?
(Acórdão 1309440, 07020469520188070008, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07157977920198070020 DF 0715797-79.2019.8.07.0020, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, a meu sentir, caberia ao advogado da parte recorrente, ao ser intimado sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, alertar o julgador primevo sobre o anterior deferimento das provas anteriormente requeridas.

Contudo, não efetivado o pleito no momento oportuno e, não comprovando a impossibilidade de fazê-lo, não pode agora – apenas em sede recursal e após ter sua pretensão negada – buscar discutir tal questão, configurando, como já dito, a nulidade de algibeira.

Assim, rejeita-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

Por outro lado,
assiste razão à recorrente quanto à redução dos honorários advocatícios.

Nesse sentido, a despeito do tempo da tramitação dos autos (ação ajuizada em dezembro de 2013 e com sentença prolatada em dezembro de 2022), levando em consideração a natureza e a complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço, o grau de zelo e esforço do profissional e a ausência de instrução processual, concluo justa, razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
conheço e dou-lhe
parcial

provimento ao recurso
, para reformar, em parte, a r. sentença objurgada e, consequentemente,
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.

Deixo de aplicar a norma prevista no
art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.